Tribunal: TJSP
Processo: 1043533-90.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Embargos de declaração (1043533-90.2017.8.26.0100/50000) – Acórdão – Alegação de não lhe ter sido oportunizada a sustentação oral pleiteada – Inocorrência – Patrono que não se inscreveu tempestivamente para tanto – Inscrição para a realização de sustentação oral que deveria ter sido realizada pelo portal ou por e-mail, nos termos do Comunicado CSM 38/2024 e do Regimento Interno deste E. TJSP

Ementa:
Embargos de declaração (1043533-90.2017.8.26.0100/50000) – Acórdão – Alegação de não lhe ter sido oportunizada a sustentação oral pleiteada – Inocorrência – Patrono que não se inscreveu tempestivamente para tanto – Inscrição para a realização de sustentação oral que deveria ter sido realizada pelo portal ou por e-mail, nos termos do Comunicado CSM 38/2024 e do Regimento Interno deste E. TJSP – - Ausência de vícios a serem sanados – Embargos rejeitados.

Embargos de declaração (1043533-90.2017.8.26.0100/50001) – Não conhecimento – Segundos embargos opostos pelo embargante em relação ao mesmo acórdão – Violação aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa – Embargos não conhecidos